Tribunal: STF
Processo: ARE 1050867
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. LEI 5.753/2001 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS-SP. PROGRESSIVIDADE FISCAL. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. TEMA 94 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 586.693. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.